Tribunal: TJMT
Processo: 1002595-53.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002595-53.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO DE DEUS SCOFONI FALEIROS - CPF: 027.987.351-49 (JUIZO RECORRENTE), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO DE DEUS SCOFONI FALEIROS - CPF: 027.987.351-49 (RECORRIDO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA
– IMPETRANTE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – ARTROPATIA GRAVE – BENEFICIÁRIO DA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PREVISTA NO ARTIGO 6º DA LEI Nº 7.713/88 E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INFERIORES AO DOBRO DO TETO DO RGPS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ENQUANTO A EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 LHE PERMITIR EXISTÊNCIA - SEN
TENÇA RATIFICADA.

1 - O servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do § 21, artigo 40 da Constituição Federal.

2 - T
endo o Impetrante comprovado ser portador doença incapacitante (artropatia grave), estabelecida dentre as moléstias incapacitantes, e, reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21º, da Constituição Federal.

3
-
Provado que o Impetrante é servidor público aposentado por enfermidade incapacitante, ele, de fato, faz jus ao benefício da contribuição previdenciária reduzida, em conformidade com o § 21 do art. 40 da CF, enquanto a Emenda Constitucional 103/2019 lhe permitir existência.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:
JOÃO DE DEUS SCOFONI FALEIROS E MATO GROSSO
PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário

de Sentença
proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da Capital
, nos autos do
Mandado de Segurança com pedido de liminar
, impetrado por
João de Deus Scofoni Faleiros
contra ato praticado pelo
Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV
, concedeu parcialmente a segurança,
determinando
à autoridade coatora que se abstenha de promover descontos a título de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos do impetrante inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios dos RGPS. A ordem mandamental produzirá efeitos até publicação de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo Estadual que referende a revogação do parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição Federal promovida pelo artigo 35, inciso I, alínea “a”, da Emenda Constitucional n. 103/2019, na forma do artigo 36, inciso III, da EC 103/2019.

Ainda, segundo a sentença, não houve condenação em custas,
conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas nº s. 512 do STF e 105 do STJ).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID. 52025998, manifestou-se pelo desprovimento do reexame.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Reexame Necessário
de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por João de Deus Scofoni Faleiros contra ato praticado pelo Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV, concedeu parcialmente a segurança,
determinando
à autoridade coatora que se abstenha de promover descontos a título de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos do impetrante inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios dos RGPS. Consignou que, a presente ordem mandamental produzirá efeitos até publicação de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo Estadual que referende a revogação do parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição Federal promovida pelo artigo 35, inciso I, alínea “a”, da Emenda Constitucional n. 103/2019, na forma do artigo 36, inciso III, da EC 103/2019.

Segundo a sentença, não houve condenação em custas,
conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas nº s. 512 do STF e 105 do STJ).

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

A sentença merece ser ratificada.

Extrai-se dos autos que,
João de Deus Scofoni Faleiros

é aposentado no cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, admitido em 01 de março de 1972.

Alega que, em 28 de dezembro de 2002, o autor solicitou junto Secretaria de Estado de Administração, atualmente nomeada Secretaria de Estado de Gestão requerimento de
Isenção de Imposto de Renda
na Fonte conforme previsto na Lei nº 7.713, de 22/12/1988 na redação dada pela Lei nº 11.052/2004, artigo 6º, inciso XIV.

Afirma que, após análise do Processo Administrativo, os médicos peritos pertencentes à Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão declaram no Laudo Pericial que o Requerente é portador de enfermidade elencada no artigo 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 (alterada pelas Leis nºs 8.541/1995 e 11.052/2004), sendo portador de
Artropatia Grave
, conforme exposto no Processo Administrativo.

Sustenta que, a isenção de imposto de renda foi implantada em folha de pagamento desde o mês de janeiro de 2003, consoante Processo Administrativo.

Assevera que, não obstante a isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, ainda, sofre desconto a título de contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus rendimentos, em descompasso com a norma prevista no §21º do art. 40 da Constituição Federal. Q
ue, o
Impetrado, descontou, no mês de
maio de 2008, 11% (onze por cento), sobre a parcela da aposentadoria do impetrante que ultrapassa o limite da previdência, e não só sobre a parcela que ultrapassa o dobro do limite da previdência como determina o parágrafo 21 do art. 40 da Constituição Federal.

Da Remessa Necessária

A

priori
,
insta ressaltar que o Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República de 1988.

De acordo com o art. 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Acerca do Mandado de Segurança a doutrina especializada leciona:

Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis em qualquer procedimento, são pressupostos específicos do mandado de segurança: 1 - ato de autoridade; 2 - ilegalidade ou abuso de poder; 3 - lesão ou ameaça a direito; 4 - direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.

(DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p.660-661)

O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, sujeito a normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil. Destina-se a coibir atos ilegais de autoridade, que lesem direito subjetivo, líquido e certo do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração - ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 30. ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 696).

Analisando detidamente o feito, verifica-se que o objeto da presente ação mandamental consiste no reconhecimento do direito ao Impetrante, a fim de que o Impetrado
s
e

abstenha de efetuar os descontos à título de contribuição previdenciária, tomando como base a totalidade dos proventos do Impetrante, mas tão somente o que exceder ao dobro do teto do RGPS, nos termos do §21 do Art. 40 da Constituição Federal, que assim dispõe:

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Como se observa, o texto constitucional invocado estabelece que, em sendo o aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante, a contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos deverá ter como base de cálculo a parcela dos proventos que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios dos RGPS.

No caso dos autos, consta que, João de Deus Scofoni Faleiros,
impetrou Mandado de Segurança contra ato coator supostamente praticado pelo PRESIDENTE DO MT PREV, ao fundamento que é aposentado na categoria de Fiscal de Tributos Estaduais, e ingressou com pedido na via administrativa para isenção do Imposto de Renda pelo fato de ser portador de Artropatia Grave.

Convém salientar que, o Estado de Mato Grosso por meio do ID. 44424194, informa que o pleito referente à decisão liminar (isenção parcial da CP) foi atendido com efeitos desde abril /2017.

Portanto, resta incontroverso, que o impetrante é servidor público aposentado e, portador de doença grave incapacitante (Artropatia Grave), que lhe garante isenção de Imposto de Renda, bem como destacamento de contribuição previdenciária apenas sobre o que exceder ao dobro do teto máximo anual do RGPS, na forma do artigo 40, § 21º/CF.

A sentença proferida pelo Juízo monocrático, concedeu parcialmente a ordem mandamental reconhecendo o direito à isenção do IR, bem como a forma de desconto,
in verbis:

[...]Diante do quadro posto, resta demonstrada a existência de direito líquido e certo lesado por ato ilegal praticado por autoridade, consistente na indevida cobrança de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria da impetrante, quando a exação deveria incidir apenas sobre a parcela que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios dos RGPS. Contudo, diante da superveniência da Emenda Constitucional n. 103/2019, a pretensão deduzida em juízo não pode ser tutelada por prazo indeterminado, vez que é iminente a extinção da imunidade tributária antes prevista no texto constitucional. Logo, a pretensão meritória vazada na inicial merece proteção até a efetiva revogação do parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição Federal no que diz respeito ao regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, como forma de compatibilização do direito adquirido da impetrante para com a norma de direito intertemporal prevista no artigo 36, inciso III da EC 103/2019. Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pelo que
determino
à autoridade coatora que se abstenha de promover descontos a título de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos da impetrante inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios dos RGPS. A presente ordem mandamental produzirá efeitos até publicação de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo Estadual que referende a revogação do parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição Federal promovida pelo artigo 35, inciso I, alínea “a” da Emenda Constitucional n. 103/2019, na forma do artigo 36, inciso III da EC 103/2019.

Nesse sentido, o teto máximo do Regime Geral da Previdência Social para o ano de 2017, ano da impetração do mandado de segurança, é de R$ 5.531,31 (cinco mil e quinhentos e trinta e um reais e trinta e centavos) com isso, o desconto de contribuição previdenciária sobre os proventos do Impetrante, portador de doença incapacitante, deve incidir tão somente sobre o valor que exceder o dobro desse teto (R$ 11.062,62).

Outro, não é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quanto ao tema:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO POR INVALIDEZ – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O DOBRO DO BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - § 21 DO ART. 40, DA CF, INTRODUZIDO PELA EC N. 47/05 – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do § 21, art. 40 da CRFB. A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal incluída pela EC nº 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC nº 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas. A contribuição previdenciária prevista no § 18 do artigo 40 da Constituição Federal incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Dessa forma, tendo o Impetrante comprovado ser portador doença incapacitante (nefropatia grave), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei nº 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21º, da Constituição Federal.
(TJ-MT - MS: 10026509320188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 6/2/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/2/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AFASTADA – SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA SOMENTE NO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF). Porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional nº 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social
.

(MS 34214/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/10/2017, publicado no DJE 10/10/2017).

No caso concreto, resta evidenciado nos autos que o impetrante é aposentado portador de doença incapacitante, como demonstra o documento ID 44424175.

Tanto assim que a prova documental justificou o deferimento de liminar (ID 44424181), da qual vale transcrever o seguinte fragmento:

[...] Sendo assim, para os servidores aposentados e portadores de doença incapacitante, a contribuição previdenciária somente irá incidir sobre os valores de excederem o dobro do teto estabelecido no art. 5º da EC nº 41/03 atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS, que é o caso dos autos. Diante de todo o exposto,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria do Impetrante, se limitando a proceder o desconto de 11% (onze por cento) apenas sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo estabelecido pelo RGPS, com fulcro no §21 do art. 40 da Constituição Federal.
Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes, bem como, para comprovar o cumprimento desta ordem (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009.
[...]

Contudo, importa anotar, que o parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição Federal foi revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, conforme se vê em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”.

Art. 35.
Revogam-se:

I
- os seguintes dispositivos da Constituição Federal:

a)
o
§ 21 do art. 40; (Vigência)

b)
o § 13 do art. 195;

[...]

Por conseguinte, a partir de vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante.

A vigência da revogação está sujeita à condição prevista no artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional n. 103/2019, a saber:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...)

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

Dessa forma, diante da superveniência da Emenda Constitucional n. 103/2019, a pretensão deduzida em juízo não pode ser tutelada por prazo indeterminado, vez que é iminente a extinção da imunidade tributária antes prevista no texto constitucional. Logo, a pretensão meritória vazada na inicial merece proteção até a efetiva revogação do parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição Federal no que diz respeito ao regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, como forma de compatibilização do direito adquirido da impetrante para com a norma de direito intertemporal prevista no artigo 36, inciso III, da EC 103/2019.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021